Tribunal: STF
Processo: ARE 1455279
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 41), opostos em 04.10.2023 (eDOC 42), em face de decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso da parte Embargante, nestes termos (eDOC 40):



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 20, p. 2):



    “AÇAO CIVIL PÚBLICA — Ofensa aos Princípios da Administração Pública, devidamente confirmada pelas provas produzidas — Criação indevida de cargos comissionados que já havia sido declarada inconstitucional pelo Órgão Especial, como também em relação a anterior condenação do ex-Prefeito por ato de improbidade, porém, num desrespeito à Constituição Federal (art. 37, II) e as decisões judiciais, houve a contratação direta das mesmas pessoas físicas, agora por intermédio de contratação de EMIs (microempreendedores individuais), em relação aos cargos que deveriam ser providos por concurso público - Reincidência do ex-Prefeito na mesma prática ímproba, por intermédio de subterfúgios - Aplicação da Teoria da Cegueira Deliberada - Ato de improbidade administrativa devidamente comprovado — Procedência parcial da ação mantida, porém em maior extensão, agora com a condenação da corré ANA CLÁUDIA, que não pode se escusar de cumprir a Constituição Federal e as decisões judiciais anteriormente exaradas pelo Poder Judiciário, conforme considerado pelo art. 3 1, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro — Dosimetria das penalidades formuladas individual e proporcionalmente, sem qualquer abuso, inclusive a multa civil, que não pode ser reputada como inconstitucional — Apelação do Ministério Público provida em parte, e não provida a do corréu OSMAR.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III,a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV, LV; e 37, § 4º, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 22, p. 14):



    “(...) os agentes políticos mantêm vínculo com o Estado (em sentido amplo) de natureza diversa dos demais agentes públicos, pois enquanto estes se vinculam através da profissionalidade e dependência, os primeiros são agregados de forma meramente política, com raízes no Estado Democrático. 



    (...)



    Trocando em miúdos, vemos que pelo princípio da especialidade das normas, ou seja, a norma especial exclui a norma geral (lex specialis derogat legem generali), as disposições da Lei 8.429/92 sufragam diante do Decreto-Lei 201/67, ao menos quanto aos Prefeitos, afigurando-se o Recorrente como parte ilegítima na presente demanda.”



    Aduz-se que (eDOC 22, p. 22):



    “(...) ao estabelecer modalidade de pena não prevista na norma constitucional que seria integrada mediante sua edição, a lei perpetrou a chamada deformação jurídica, eis que ampliou as possibilidades de restrições na esfera jurídica daquele que praticou ato de improbidade administrativa para além do rol taxativo do § 4°, do art. 37, da Constituição da República, desbordando de sua função integrativa de disciplinar tão somente a "forma e gradação" das sanções previstas na norma constitucional.”



    Sustenta-se, ainda, que (eDOC 22, p. 24):



    “(...) mesmo na hipotética existência de previsão constitucional para cominação de multa civil por prática de ato de improbidade administrativa, aquelas previstas no art. 12 padeceriam, na espécie, de vício de inconstitucionalidade por lhes falecer razoabilidade e proporcionalidade, além de mascarar, em seu caráter punitivo, verdadeiro enriquecimento sem causa ao Poder Público.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP negou seguimento ao recurso extraordinário, no termos do art. 1.030, I, do CPC, quanto à matéria alcançada pelo tema 576 da repercussão geral, e, quanto ao mais, inadmitiu o recurso por entender que incidem à espécie os óbices das súmulas 636 e 279, do STF (eDOC 30). O Tribunal a quo também afastou a aplicação do tema 309 da repercussão geral, por entender que “a questão submetida à técnica de casos repetitivos no Tema 309/STF diz respeito, unicamente, ao alance de sanções passíveis de aplicação por ato de improbidade administrativa no contexto de contratação de serviços de notória especialização e singularidade, o que não é a hipótese dos autos” (eDOC 30, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que o agravante não recorreu da decisão da Presidência da Seção de Direito Público do TJSP que negou seguimento ao recurso mediante aplicação do tema 576 da repercussão geral. 



    Ao impugnar a inadmissão do recurso (nos termos do art. 1.042, do CPC), o agravante aduziu que (eDOC 32, p. 5):



    “no que toca à aplicação da Lei de Improbidade ao caso dos Prefeitos Municipais, questão atinente ao TEMA 576, ARE 683235, realmente não há que se falar mais na repercussão, eis que já decidida de forma contrária à tese defendida nas razões recursais.”



    Portanto, resta superada a discussão levantada nas razões do recurso extraordinário acerca da incidência da Lei de Improbidade Administrativa aos Prefeitos Municipais.



    Quanto à aplicação da multa civil fixada na sentença, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 20, p. 20):



    “(...) quanto à alegada inconstitucionalidade da multa fixada na r. sentença, nenhuma afronta há entre o art. 37, par. 4º, da CF, e o art. 12, III, da Lei n° 8.249/92, uma vez que todas as sanções desta legislação federal já foram reputadas em sintonia com os princípios constitucionais.



    Há precedente do STF no seguinte sentido: "As sanções civis impostas pelo art. 12 da Lei 8.429/1992 aos atos de improbidade administrativa estão em sintonia com os princípios constitucionais que regem a administração pública." (RE 598.588- AqR, Rei. . Min. Eros Grau, julgamento em 2-2-2010, Segunda Turma, DJE de 26-2-2010.) 



    O fato de não constar no art. 37, par. 4º, da CF, a multa civil não suprime a sua inclusão pela Lei n° 8.249/92, até porque sabidamente esta norma constitucional é de natureza civil, com possibilidade de tipificação em Lei Federal, que não se encontrava limitada em relação.às penalidades administrativas cominadas aos ímprobos, razão pela qual mantida a higidez e constitucional idade da multa civil.”



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Federal 8.429/92). Desse modo, resta demonstrado a inocorrência de ofensa constitucional direta, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. MULTA CIVIL. SUCESSORES DO DE CUJUS. TRANSMISSIBILIDADE. VALOR DA HERANÇA. LIMITE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1300724 AgR, rel. Min. Luiz Fuz, Tribunal Pleno, DJe de 27.4.21)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICAÇÃO DE MULTA CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 612996 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 5.3.2010)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC”.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)”.



    Nas razões do presente recurso, sustenta-se a ocorrência de vícios na decisão recorrida, quanto à aplicabilidade, ao caso, do Tema 309 da sistemática da repercussão geral, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 41, p. 4-7):



     



    “Da simples leitura da r. decisão monocrática podemos extrair que a fundamentação utilizada é no sentido de ser constitucional as sanções previstas no art. 12, da LIA, de forma ampla, ou seja, em todas as suas vertentes, no que se inclui a multa civil. 



    Todavia, tal entendimento vem em rota de colisão com o tratado no TEMA 309: 



    (...)



    Em verdade, defendemos em nossas razões de interposição do RE que o § 4°, do art. 37, da Constituição da República, prevê restrição da esfera jurídica dos agentes ímprobos, estabelecendo um rol de punições. Justamente por isso, não pode a lei, que deveria ser editada tão somente para regular a forma e gradação daquelas penas, ampliar o conteúdo da norma constitucional, criando espécie de sanção não prevista. 



    Evidentemente, ao criar modalidade de pena não prevista na norma constitucional que seria integrada mediante sua edição, a lei perpetrou a chamada deformação jurídica, eis que ampliou as possibilidades de restrições na esfera jurídica daquele que praticou ato de improbidade administrativa para além do rol taxativo do § 4°, do art. 37, da Constituição da República, desbordando de sua função integrativa de disciplinar tão somente a “forma e gradação” das sanções previstas na norma constitucional. 



    (...)



    II.B – A OBSCURIDADE E OMISSÃO EFETIVAS 



    Fixado o quadro acima, uma vez que a decisão monocrática simplesmente nega provimento ao recurso extraordinário se valendo de precedentes que não se relacionam com a repercussão geral avocada no recurso, bem como a decisão passa ao largo do decidido quanto ao referido TEMA 309 – RE 656558, inegável que há grave obscuridade e omissão no decidido. 



    Trocando em miúdos, a partir do momento em que a decisão monocrática, em que pese da lavra de Ministro do mais alto quilate, se desvia da discussão de tema ativo em repercussão geral para decidir matéria de mesmo conteúdo por via transversa, a omissão e a obscuridade são flagrantes, atraindo o cabimento do presente declaratório nos moldes do defendidos no Item II, acima”. 



    A parte Embargada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 46).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Sem razão a parte Embargante.



    Registre-se, inicialmente, que, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 



    Com efeito, verifico que foram apreciados todos os argumentos postos no recurso extraordinário.



    A decisão embargada foi bastante nítida ao afirmar, levando-se em conta o contexto delineado nos autos e a jurisprudência desta Corte, no que se refere à razoabilidade quanto à aplicação da multa civil, que, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria a análise de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Improbidade administrativa. Recebimento de horas extraordinárias incompatíveis com o exercício de cargo em comissão de dedicação integral. 1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo agravante. 2. O acórdão proferido na origem não destoa da jurisprudência desta Corte quanto à aplicabilidade das sanções referentes à improbidade administrativa aos agentes políticos. 3. No caso, não há correspondência entre a hipótese dos autos e a matéria submetida à repercussão geral no RE 656.558, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli (Tema 309). 4. Ademais, dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmulas 279 e 280/STF). 5. Por ausência de questão constitucional, esta Corte rejeitou a repercussão geral relativa à controvérsia sobre a suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.415.919-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.05.2023). 



    A propósito, extraio da recente decisão monocrática exarada no ARE 1.451.678-ED, de relatoria do Min. Nunes Marques, DJe 10.10.2023, os seguintes fragmentos:



    “Verifico que a decisão proferida abordou de forma suficiente e fundamentada as questões suscitadas pela parte embargante. 



    Tal como ressaltado na decisão ora embargada, no tocante à alegação de inconstitucionalidade do art. 12 da Lei nº 8.429/92, registro que a controvérsia em questão já foi dirimida por esta Suprema Corte: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 8.429/1992. PENA DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. CONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO. VALORAÇÃO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da constitucionalidade das sanções impostas pela Lei nº 8.429/1992. 



    2. A verificação, no caso concreto, da proporcionalidade entre a reprimenda aplicada e a conduta que a ensejou demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Obstada a análise da suposta afronta ao inciso LIV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 4. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (AI 705.294 AgR Segundo, ministra Rosa Weber - com meus grifos)



    IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APROPRIAÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES E CONTRATAÇÃO DE ‘SERVIDORES FANTASMAS’ POR DEPUTADA ESTADUAL: INEXISTÊNCIA DE PRERROGATIVA DE FORO PARA O PROCESSAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 12 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 630.875 AgR, ministra Cármen Lúcia - com meus grifos) 



    Destaco, ainda, importante trecho da decisão proferida no RE 442.895, ministro Teori Zavascki, DJe de 6 de fevereiro de 2015 (com meus grifos): 



                            (...)



    Nesse contexto, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Vê-se, assim, que a suposta violação ao Tema 309 não é constatada. A temática em discussão na repercussão geral do RE 656.558, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, é específica e não se estende à situação presente nos autos: 



    (...)



    Os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas da decisão impugnada e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material. 



    Tampouco se admite, em casos como o presente, atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios e, por consequência, rediscutir a matéria já julgada, nos termos da notória jurisprudência desta Corte”. (grifos nossos) 



    Destaco, ainda, o seguinte trecho da decisão monocrática proferida no ARE 1.456.212, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 23.10.2023:



    “Inicialmente, destaco que não há identidade entre a controvérsia ora debatida e aquela que será decidida no Tema 309, a qual discutirá acerca do alcance das sanções impostas pelo art. 37, § 4º, da Constituição Federal aos condenados por improbidade administrativa, no peculiar contexto de contratação de escritório de advocacia, com dispensa de licitação”. (grifos nossos)



    Assim, observa-se, na verdade, nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto o que se busca é a revisão da decisão embargada.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 



    Desse modo, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente